Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704902-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL SERPA OLIVEIRA EMBARGADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS EMBARGADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DANIEL SERPA OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora